Tribunal: STF
Processo: ARE 1418137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. ENCARGO LEGAL. TAXA SELIC. MULTA MORÁTÓRIA.



    1. A certidão de dívida ativa (CDA) é suficiente para, por si, constituir a petição inicial da execução fiscal (§ 2º do art. 6º da L 6.830/1980, a LEF). O débito nela registrado é qualificado por presunção de liquidez e certeza, carregando-se ao executado ou a terceiro o ônus de impugná-las (art. 3º da LEF).



    2. O débito confessado pelo contribuinte através de declaração de rendimentos, DCTF, GFIP ou outros dispensa o lançamento fiscal para constituição do crédito tributário, que se torna exigível a partir da formalização da confissão e permite a pronta inscrição em dívida ativa, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do devedor, desde que a cobrança se dê pelo valor declarado.



    3. Ao ingressar no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), o contribuinte submete-se às suas regras, requisitos e condições, não podendo beneficiar-se apenas das vantagens.



    4. O encargo legal de vinte por cento previsto no art. 1º do DL 1.025/1969 teve a constitucionalidade declarada pela Corte Especial deste Tribunal no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade na AC 200470080012950/PR. O referido acréscimo integra o crédito em execução fiscal, e tem por fim indenizar diversas despesas do fisco com a cobrança, incluindo honorários de advogado, e nos embargos à execução fiscal substitui a eventual imposição de honorários de advogado de sucumbência em favor do embargado.



    5. A aplicação da taxa SELIC é perfeitamente constitucional (4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice; STF, Segunda Turma, RE 871174 AgR, rel. Dias Toffoli, j. 22set.2015, DJe-224 11nov.2015).



    6. A alíquota de multa de vinte por cento do valor do tributo devido não atenta contra a capacidade contributiva do contribuinte nem é desproporcional à infração.



    7. Apelo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea d, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL



    Aduz a apelante que é optante do Simples Nacional e alega que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo dos tributos cobrados através desse regime diferenciado.



    Contudo, observo que, ao ingressar no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), ao qual a adesão é facultativa, deve o optante submeter-se às suas regras especiais, requisitos e condições, não podendo beneficiar-se apenas das vantagens e pretender afastar os deveres correspondentes.



    O Simples Nacional constitui benefício fiscal que estabelece tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às empresas optantes quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições. Trata-se de um microssistema, com regramento próprio, com requisitos específicos para o ingresso e a permanência no regime e com sistemática singular de tributação.



    Ou seja, o contribuinte que almeja usufruir as benesses do Simples, o que, aliás, como já referido, constitui uma faculdade, e não uma imposição da lei, deve, inexoravelmente, submeter-se às normas jurídicas peculiares desse sistema e com elas resignar-se. Não pode, ao desamparo da lei, pretender utilizar-se de normas mais favoráveis, mesclando-as com os dispositivos referentes ao Simples e constituindo, em última análise, um sistema híbrido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente